Tribunal: CARF
Processo: 15586.000560/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão saneadora do vício.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE DE O FISCO REQUISITAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO CONTRIBUINTE DIRETAMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Consoante consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, com repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em 24/02/2016, afigura-se constitucional o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos Fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial.
USO DE INFORMAÇÕES DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A OUTROS TRIBUTOS. LEI No 10.174/2001. RETROATIVIDADE.
O art. 11, §3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula CARF no 35 e Recurso Extraordinário RE 601.314/SP, de repercussão geral.
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APRESENTADA EM CONJUNTO. NULIDADE.
A falta de intimação de todos os co-titulares da conta bancária para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração, implica nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29).
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, a qual não pode ser substituída por meras alegações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000560/2008-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
CONTAGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE DE O
FISCO REQUISITAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO CONTRIBUINTE
DIRETAMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Consoante consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no
601.134/SP, com repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em
24/02/2016, afigura-se constitucional o disposto no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que permite aos Fiscos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
competente,
requisitar
informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras,
sem necessidade de prévia autorização judicial.
USO DE INFORMAÇÕES DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A OUTROS TRIBUTOS. LEI No
10.174/2001. RETROATIVIDADE.
O art. 11, §3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001,
que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito
tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula CARF no 35 e
Recurso Extraordinário RE 601.314/SP, de repercussão geral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000560/2008-63
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2008-63

IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS APRESENTADA EM CONJUNTO. NULIDADE.
A falta de intimação de todos os co-titulares da conta bancária para comprovar
a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto
de infração, implica nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29).
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, a qual não pode ser substituída por meras alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a contradição apontada no
Acórdão no 2301-006.059, de 08/05/2019, cancelar o lançamento sobre os depósitos bancários na
conta no 835-4, nos termos das razões de decidir do Acórdão no 2301-005.143 (e-fls. 367 a 378).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2008-63

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 437 a
441), em face do Acórdão no 2301-006.059 (e-fls. 430 a 435), que integrou o Acórdão no 2301-
005.143 (e-fls. 367 a 378), ambos proferidos pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento, em sessão plenária de 08/05/2019 e 14/09/2017, respectivamente, assim
ementados:
Acórdão no 2301-005.143
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário: 2003,
2004 IRPF. PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
CONTAGEM. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE DE O FISCO
REQUISITAR
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS
DO
CONTRIBUINTE
DIRETAMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Consoante consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, com
repercussão geral, pelo plenário do STF, ocorrido em 24/02/2016, afigura-se
constitucional o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos
Fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar
informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial.
USO DE INFORMAÇÕES DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO RELATIVO A OUTROS TRIBUTOS. LEI No 10.174/2001.
RETROATIVIDADE.
O art. 11, §3o da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. Súmula CARF no 35 e Recurso Extraordinário
RE 601.314/SP, de repercussão geral.
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO
BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE
CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
APRESENTADA EM CONJUNTO. NULIDADE.
A falta de intimação de todos os co-titulares da conta bancária para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração,
implica nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29) e independe da apresentação da
declaração de ajuste anual em separado.
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, a qual não pode
ser substituída por meras alegações.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2008-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de
cancelar a exigência fiscal somente sobre os depósitos bancários efetuados na conta no
1.134-7 do Banco Bradesco, em virtude da falta de intimação da co-titular; vencidos os
conselheiros Andrea Brose Adolfo, João Maurício Vital e João Bellini Júnior, que
negavam provimento ao recurso voluntário, em sua totalidade, aplicando o
entendimento, quanto à Súmula CARF 29, do Acórdão CSRF 9202-003.742.

Acórdão no 2301-006.059
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE
PONTO. CABIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatada a inexistência de análise de
matéria sobre a qual a turma deveria ter se manifestado em acórdão exarado pelo
CARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR. Súmula CARF no 99
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada no Acórdão no
2301-005.143, de 14/09/2017, manter o lançamento sobre os depósitos bancários na
conta no 835-4, nos termos da Súmula Carf no 29.
Os embargos foram admitidos, conforme Despacho em Embargos (e-fls. 444 a
47), cujos fundamentos seguem transcritos:
Compulsando os autos, entendo que assiste razão à embargante.
No Acórdão do Recurso Voluntário no 2301-005.143 foi dado provimento parcial para
excluir do lançamento os valores da conta bancária conjunta, cujo co-titular não havia
sido intimado, mesmo com a comprovação da entrega da DIRPF em conjunto, com
fundamento na Súmula CARF no 29.
Já no Acórdão de Embargos no 2301-006.059 foi negado provimento aos Embargos para
manter o lançamento sobre valores de conta bancária conjunta cujo co-titular não havia
sido intimado, em razão da entrega da DIRPF em conjunto, também com fundamento na
Súmula CARF no 29.
Portanto, resta patente a obscuridade apontada pela embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os Embargos Declaratórios da Fazenda Nacional, passo a analisar o
mérito
Em analise aos autos verifico que os Embargos, opostos pelo contribuinte, que
deram ensejo ao Acórdão de Embargos no 2301-006.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2008-63

1a Turma Ordinária, de 08/05/2019, ora embargado pela Fazenda Nacional, teve o seguinte
objeto:
Trata-se de julgar Embargos de Declaração (e-fls. 421/422) opostos pelo
sujeito passivo, alegando a omissão no Acórdão no 2301-05.143 (e-fls.
321/355), pelo fato da decisão ter aplicado o Enunciado da Súmula
CARF no 29, somente em relação à conta poupança 1.134-7 no Banco
Bradesco; sem mencionar o cancelamento da exigência quanto aos
depósitos bancários efetuados na conta no 835-7, que alega também ser
conta conjunta.
A tese vencedora, naquela julgado, em relação à qual não foram opostos embargos,
firmou o entendimento da inexigibilidade da intimação do co-titular, ainda que ambos os titulares
tenham apresentado Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) em conjuntou, admitindo, ainda, o fato de
que esse entendimento contrariava jurisprudência do CARF, conforme se depreende da
fundamentação do voto, verbis:
Nesse sentido, a Súmula CARF no 29, de observância obrigatória pelos
conselheiros deste órgão administrativo, consagra a obrigação de a fiscalização
intimar todos os co-titulares da conta bancária para prestar esclarecimentos
sobre a origem dos depósitos realizados, previamente à lavratura do auto de
infração, sob pena de nulidade:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase
que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Trata-se, a meu ver, de providência elementar, determinada pelo próprio
“caput” do art. 42 da Lei no 9.430/96 como condição para aplicação da
presunção relativa que esse mesmo dispositivo estabelece. Em outras palavras,
para se presumir que depósitos sem origem comprovada sejam rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda, a lei exige que a fiscalização, antes de
formalizar o lançamento de ofício, intime o titular ou os titulares da conta
bancária para prestar esclarecimento, sob pena de nulidade. Ao conferir direito
ao contraditório ao contribuinte, o art. 42 da Lei no 9.430/96 acaba por
relativizar a característica inquisitória que essa fase do lançamento costuma ter:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Não compartilho, porém, do entendimento jurisprudencial restritivo (por todos,
cite-se o acórdão no 9202003.742) que condiciona a decretação de nulidade à
obrigação de os co-titulares apresentarem declarações de ajuste em separado,
com base no § 6o do mesmo art. 421. Nesse caso, entendo que a nulidade apenas
se agrava porque, além da inobservância do procedimento determinado pelo
“caput” do dispositivo legal, adiciona-se outro vício, agora por ilegitimidade
passiva e, provavelmente também, por erro na determinação da base de cálculo.
A súmula CARF no 29 teve seu enunciado alterado, em 11/09/2018, passando a
conter, a seguinte redação:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.155 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000560/2008-63

Súmula CARF no 29: Os co-titulares da conta bancária que apresentem
declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar
a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto
de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos
os co-titulares.
A contradição entre a decisão proferida no recurso Voluntário e nos Embargos do
Contribuinte decorre da alteração da redação da súmula CARF 29, então vigente por ocasião do
julgamento dos embargos, e adotada como razões de decidir no respectivo Acórdão de
Embargos.
Com efeito, não vislumbro possibilidade de alteração da tese firmada no
Acórdão de Recurso Voluntário, que enfrentou, expressamente, a questão da exigência de
intimação de ambos os co-titulares das contas bancárias, para fins de comprovação da origem
dos recursos, ainda que estes houvessem apresentado DIRPF em conjuntou, e, assim, decidiu
pela exclusão dos depósitos bancários efetuados na conta poupança 1.134-7 no Banco Bradesco,
omitindo-se em relação à conta no 835-4.
Ainda que tenha havido alteração na redação da Súmula CARF no 29, por ocasião
do julgamento dos Embargos do Contribuinte, o entendimento anterior firmado pelo Colegiado,
em relação ao qual não foram opostos embargos, não é passível de alteração por essa via. Ao
fazê-lo, o Acórdão de Embargos, ora embargado pela Fazenda Nacional, incorreu em
contradição. Por essa razão, deixo de aplicar o entendimento vigente no atual enunciado da
referida súmula.
Isso posto, considerando que os embargos opostos pelo contribuinte tiveram o
escopo, tão somente, de aclarar o julgado, de modo a aplicar as razões de decidir do Recurso
Voluntário, excluindo, também, os depósitos bancários verificados na conta no 835-4, entendo
que a contradição suscitada nos Embargos da Fazenda Nacional deve ser sanada pela exclusão
desses depósitos.
Em vista do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sanando a
contradição apontada no Acórdão no 2301-006.059, de 08/05/2019, cancelar o lançamento sobre
os depósitos bancários na conta no 835-4, nos termos das razões de decidir do Acórdão no 2301-
005.143 (e-fls. 367 a 378).
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital